Tribunal: STF
Processo: AC 2197
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-13
Data de publicação: 2008-11-13

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA - MEDIDA LIMINAR - RECUSA 
   DE PRESTAÇÃO DE AVAL PELA UNIÃO FEDERAL E NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO,
   POR PARTE DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (OFÍCIO Nº 
   10.540/2008-COPEM/STN) - OBSTÁCULOS QUE IMPEDEM O DISTRITO 
   FEDERAL DE CELEBRAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM ENTIDADES DE FOMENTO 
   E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS - RESTRIÇÕES, QUE, 
   EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O DISTRITO FEDERAL, POR ALEGADO 
   DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SUA CÂMARA LEGISLATIVA E DE SEU 
   TRIBUNAL DE CONTAS, DOS LIMITES SETORIAIS QUE A LEI DE 
   RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS (LC Nº 
   101/2000, ART. 20, II, "A") - CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A 
   UNIÃO E O DISTRITO FEDERAL - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE 
   COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E 
   EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE O DISTRITO FEDERAL E 
   A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO 
   TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES 
   DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS 
   RESTRITIVAS DE DIREITOS - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO 
   RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL.


O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE 
   FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL: 
   LIMITE GLOBAL E LIMITES SETORIAIS EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL 
   (CÂMARA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS). 

- O Poder 
   Executivo do Distrito Federal não pode sofrer sanções nem 
   expor-se a restrições impostas pela União Federal em tema de 
   celebração de operações financeiras internacionais (recusa de 
   prestação de aval e negativa de autorização), sob a alegação de 
   que o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo locais - embora 
   observando o índice setorial de 3% - teriam descumprido, cada 
   qual, os limites individuais a eles impostos pela Lei de 
   Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, "a"), pois o Governo 
   do Distrito Federal não tem competência para intervir na esfera 
   orgânica da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas, por se 
   tratar de órgãos investidos de autonomia institucional, por força 
   e efeito de expressa determinação constitucional. 
   Precedentes.

- O art. 20, inciso II, "a", da Lei de 
   Responsabilidade Fiscal - cuja validade constitucional foi 
   inteiramente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 
   3.756/DF) - aplica-se, de modo plenamente legítimo, no que se 
   refere ao índice setorial de 3% (três por cento), ao Distrito 
   Federal.

NECESSIDADE DE OUTORGA DE PROVIMENTO CAUTELAR, NO 
   CASO, EM ORDEM A NÃO FRUSTRAR A REGULAR PRESTAÇÃO, NO PLANO LOCAL,
   DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS.

- A recusa de prestação de 
   aval pela União Federal e a negativa da Secretaria do Tesouro 
   Nacional em autorizar o Distrito Federal a celebrar operações de 
   crédito com entidades de fomento e instituições financeiras 
   internacionais comprometem, de modo irreversível, a prestação, no 
   plano local, de serviços públicos de caráter primário, pois 
   inviabilizam a obtenção de recursos financeiros necessários ao 
   desenvolvimento e ao fortalecimento de áreas sensíveis, tais como 
   a gestão das águas e a drenagem urbana, a preservação ambiental 
   (proteção de nascentes e recuperação de erosões), bem assim a 
   execução de obras de saneamento básico, na modalidade 
   abastecimento de água, além do aperfeiçoamento institucional da 
   administração tributária do Distrito Federal, para efeito de 
   adequado custeio dos serviços públicos, notadamente no domínio da 
   saúde e da educação públicas. Situação que configura, de modo 
   expressivo, para efeito de outorga de provimento cautelar, 
   hipótese caracterizadora de "periculum in mora". Precedentes.